Tribunal: TJDFT
Processo: 0741909-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741909-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDELMIRO MOTA DA SILVA D E S P A C H O Os autos foram remetidos para essa Relatoria por ordem da d. Presidência desse e. TJDFT, consoante certidão de ID 50698051, para apreciação do ofício de ID 50689762, instruído com cópia de decisão proferida pelo d. Juízo a quo, na qual declina da competência e determina a remessa do feito para o Juízo da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO. Trata-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva. Os presentes autos, por sua vez, decorrem de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, dispondo sobre o chamamento ao processo e a formação de litisconsórcio passivo, remessa do feito para a Justiça Federal, termo inicial para a incidência de juros de mora, a natureza do procedimento e a responsabilidade pelo adiantamento de honorários periciais. Referido recurso foi apreciado pelo Colegiado dessa e. Turma, consoante acórdão de ID 47771967. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, nos termos do acórdão de ID 49641003. Em seguida, foi interposto Recurso Especial (ID 50355426). As teses definidas nestes autos possuem aplicação ao procedimento de liquidação de sentença de origem, independentemente do local onde prosseguirá seu processamento. Ademais, essa e. Turma exauriu a sua competência para atuar no feito. Diante do exposto, inexistindo reflexos jurídicos decorrentes da decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo a quo sobre o que já foi concluído por esse Colegiado, remetam-se os autos para a d. Presidência desse e. TJDFT, com as homenagens dessa Relatoria. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora